Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-11.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017634-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KEPPE DE SOUZA - CPF: 042.645.621-12 (RECORRENTE), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1017634-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Thiago Henrique Keppe de Souza

Embargado(s):

Tadashi Comercio de Veículos Eireli - ME
.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominada interposto pelo Embargante, consequentemente manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante alega que houve omissão na decisão embargada, pois não fora observada a responsabilidade objetiva da empresa reclamada. Alega que a reclamada vendeu um veículo em condições impraticáveis de uso, mesmo ciente dos problemas do veículo, procedeu com a venda deste ao autor, que por ser leigo no assunto, entendeu que seria de fácil resolução o problema do veículo.

Entretanto, foi “maquiada” as informações no contrato, não tendo sido repassado ao consumidor a existência de todos os vícios do veículo adquirido, bem como que independente de se tratar de veículo usado, este deve apresentar condições de uso, de acordo com o esperado no momento da compra, assim, deve ser considerado todos os argumentos trazidos pelo recorrente na decisão atacada.

Ao final pugna pelo acolhimento do aclaratório para sanar os vícios apresentados a fim de que seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

A Embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme petição de ID 107629460.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, quanto a alegação de que não fora apreciado o argumento trazido pelo autor nas razões recursais, destaco que na fundamentação da decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“2. Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a título de dano moral e material devido a necessidade de realização de reparos e substituição de peças do veículo adquirido, tendo em vista que no contrato de compra e venda consta expressamente que o veículo foi levado em mecânico que fez a avaliação, onde ambos concordaram e ainda consta que o veículo foi vendido 30% abaixo da FIPE.”.

Friso ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021